Tribunal: TJSP
Processo: 1005920-41.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os limites dados no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente – Matéria prequestionada - Embargos de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os limites dados no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005920-41.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANA PAULA VICTOR DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005920-41.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37956
EDCL.No: 1005920-41.2019.8.26.0011/50000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE PINHEIROS
1a
VARA CÍVEL
EBTE. : ANA PAULA VICTOR DE MORAES
EBDA.

:
ARTHUR
LUNDGREN
TECIDOS
S/A

CASAS
PERNAMBUCANAS
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

EFEITOS MODIFICATIVOS PREQUESTIONAMENTO
- Inexistem vícios no v. acórdão
Hipótese em que a
embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria -
Vedação Ainda que os embargos de declaração tenham
fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
dados no art. 1022, II, do NCPC Omissão inocorrente
Matéria
prequestionada
-
Embargos de declaração rejeitados”. Embargos de declaração tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 153/158, que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso interposto
pela ré, ora embargada, e deu parcial provimento ao
recurso interposto pela autora, ora embargante.
Sustenta a embargante que há omissão no v.
aresto. Aduz que os honorários advocatícios deveriam ter
sido fixados com base no proveito econômico obtido e não
apenas com base no valor da condenação. Prequestiona a
matéria suscitada. Requer o acolhimento dos embargos, com
efeitos modificativos, sanando-se os vícios apontados
(fls. 01/08).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
“Curso de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005920-41.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
3
As alegadas omissões inexistem no v. aresto.
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados foram apreciados, ainda
que implicitamente, pelo v. acórdão.
Acerca
dos
honorários
advocatícios,
o
decisum é claro em assim dispor:
“(...). Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. pedidos de
indenização por danos morais, movida por Ana
Paula Victor de Moraes, em face de Arthur
Lundgren Tecidos S/A - Casas Pernambucanas,
tendo em vista a indevida inclusão do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para declarar a
inexistência do débito indicado na inicial,
bem como para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral, no valor de
R$10.000,00, com correção monetária desde o
arbitramento, pela tabela prática do TJSP, e
juros moratórios de 1% ao mês, a partir da
citação.
Em
razão
da
sucumbência
preponderante, a ré foi condenada a arcar
com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor
da condenação (fls. 100/102).
(...). Por fim, com relação ao pedido de
majoração
do
valor
dos
honorários
advocatícios fixados pela r. sentença, não
assiste razão à autora.
Isto porque, a MM. Juíza “a quo” bem atentou
aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85,
§2o, do NCPC.
Levando-se
em
consideração
o
trabalho
desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação do profissional, embora a matéria
não fosse de alta indagação, razoável a
fixação
dos
honorários
advocatícios
no
percentual apontado, valor justo a remunerar
o patrono da autora de forma adequada, posto
não se tratar de causa de alta complexidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005920-41.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
4
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum
de
primeiro
grau,
apenas
para
alterar o termo a quo de incidência dos
juros de mora.
Considerando o trabalho adicional realizado
em grau de recurso, e, ainda, que a ré
restou integralmente vencida, com base no
art.
85,
§11,
do
NCPC,
majoram-se
os
honorários advocatícios para 20% sobre o
valor da condenação.”.
Desta feita, verifica-se que a matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi devidamente
apreciada no v. acórdão embargado.
Pretende a embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes, sem observar os limites dados no
art. 1022, II, do NCPC. A verdadeira intenção é,
portanto, o reexame da causa, o que é vedado em sede de
embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
Caso o entendimento da embargante seja em
outro sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO -
PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única
finalidade
é
o
pré-questionamento.
Inadmissibilidade se não ocorrentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO -
J. 10.8.2004”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005920-41.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
5
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Pré-questionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão existente no v. acórdão, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Ficam
prequestionados
os
dispositivos
legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.